Tribunal: TJES
Processo: 5015926-55.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015926-55.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ANDREA DE LIMA ALVES VALADARES e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5015926-55.2025.8.08.0035

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO(A): ANDREA DE LIMA ALVES VALADARES, MARIA PAULA DE LIMA ALVES VALADARES e MARIA LUIZA DE LIMA ALVES VALADARES.

JUIZ SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A OITO HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo internacional, com atraso superior a 8 horas, cobrança adicional por bagagem e extravio temporário de mala, condenando a companhia aérea ao pagamento de danos materiais e morais.

2. Fato relevante. Passageiros foram reacomodados em voos diversos, sem adequada assistência material, suportando despesas adicionais e transtornos decorrentes do atraso e do extravio de bagagem.

3. Decisão anterior. Sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a um autor e condenou a ré ao pagamento de danos materiais e morais às demais autoras.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se há inovação recursal com a juntada de documentos em sede recursal; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais; e (iii) saber se o valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A juntada de documentos inéditos em sede recursal configura inovação recursal. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Preclusão consumativa reconhecida.

6. A relação jurídica é de consumo. Responsabilidade objetiva da transportadora. Aplicação dos arts. 14 do CDC e 737 do CC.

7. O cancelamento do voo e o atraso superior a quatro horas, sem assistência material adequada, configuram falha na prestação do serviço.

8. O dano moral é presumido. Atraso prolongado, ausência de assistência e extravio de bagagem superam mero aborrecimento.

9. Os danos materiais foram comprovados. Despesas com bagagem e itens essenciais são ressarcíveis.

10. O valor da indenização por dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ausência de excesso ou irrisoriedade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a inovação recursal mediante juntada de provas não apresentadas na fase de conhecimento. 2. O cancelamento de voo com atraso superior a quatro horas, sem assistência material adequada, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais. 3. O extravio temporário de bagagem gera dano moral in re ipsa. 4. A revisão do quantum indenizatório somente é admitida quando evidenciada desproporcionalidade.”.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 389, 406, §§ 1º e 3º, e 737; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46, 51, I, e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.10.2014; TJES, Apelação nº XXXXX-57.2015.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 1ª Câmara Cível, j. 20.02.2018.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANDREA DE LIMA ALVES VALADARES, SILVINO VALADARES NETTO, MARIA PAULA DE LIMA ALVES VALADARES E MARIA LUIZA DE LIMA ALVES VALADARES
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, na qual o polo ativo alega que adquiriram passagens aéreas com destino a Lisboa, Portugal, com voo de ida inicialmente /programado para 17/12/2024, partindo de Vitória às 10h35, com conexão em Viracopos e chegada ao destino final em 18/12/2024, às 06h10. Narram que, no dia do embarque, o voo foi cancelado, resultando em diversos transtornos, como reacomodação em voos de outras companhias, atraso superior a 8 horas no destino final, além de serem surpresados com nova cobrança para despacho de bagagens no valor de R$6.837,50, bem como houve o extravio de uma das malas, que foi entregue apenas 24h após o desembarque dos requerentes, gerando a despesa de R$623,14 para aquisição de vestimentas e itens essenciais. Pleiteiam o reembolso dos danos materiais, que totalizam R$8.859,34, bem como indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 18443851), cujo dispositivo
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais:

“Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em relação ao autor SILVINO VALADARES NETTO, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95. Por conseguinte, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais formulados por ANDRÉA DE LIMA ALVES VALADARES, MARIA PAULA DE LIMA ALVES VALADARES e MARIA LUIZA DE LIMA ALVES VALADARES, para CONDENAR a ré, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., a:

1) Pagar, a título de danos materiais, a quantia de R$ 8.859,34 (oito mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos), que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. com a vigência da Lei n° 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1°, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3°, do Código Civil).

2) Pagar, a título de danos morais, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada uma das autoras ANDRÉA DE LIMA ALVES VALADARES, MARIA PAULA DE LIMA ALVES VALADARES e MARIA LUIZA DE LIMA ALVES VALADARES, totalizando R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), com correção monetária (Súmula 362 do STJ) e juros a partir do arbitramento (súmula 54 STJ) , com a vigência da Lei no 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1°, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3°, do Código Civil).

Resolvo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”.

Inconformada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 18443848), alegando a licitude de sua conduta, inexistindo dever de indenizar, defende que os autores não comprovaram os danos materiais ora pleiteados. Pugna, também, de forma subsidiária pela redução do valor da indenização por danos morais.

O polo ativo apresentou contrarrazões (ID 18443851), alegando, preliminarmente, preclusão consumativa e inovação recursal quanto à juntada de novas provas em que demonstra como ocorreu a comunicação aos passageiros acerca do cancelamento do voo, violando o contraditório e a ampla defesa, bem como a falta de desincumbência do ônus da prova da requerida. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Preparo de ID 18443849 e 18443850.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Quanto à alegação de preclusão consumativa, concentração de defesa e inovação recursal, defendidas pelo polo ativo, entendo que as telas sistêmicas apresentadas pela recorrente em sede recursal, alvo principal do questionamento das recorridas, não serão consideradas por se tratar de inovação recursal.

Sua apresentação, nesta fase processual, ofende o contraditório e a ampla defesa, sendo vedada pelo ordenamento jurídico em razão dos limites da lide que se fixam na inicial e na contestação e, agora, não pode ser apreciada por violar o duplo grau de jurisdição

Assim, verifico que configura a preclusão consumativa do seu direito, como apontado em contrarrazões, devendo suportar a recorrente, portanto, as consequências de tais atos.

A jurisprudência é clara nesse aspecto:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1)
É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal
. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP
0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023).
(grifou-se)

Nestes termos, conheço parcialmente do recurso apresentado, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Quanto à inobservância do ônus da prova pela recorrente, alegação firmada em contrarrazões, tenho que se confunde como mérito recursal, razão pela qual deixo para análise na sequência.

Inexistindo outras questões preliminares, prossigo para a análise de mérito, adiantando, oportunamente, que o presente recurso
não merece provimento
.

Inicialmente, cumpre destacar que todas as passagens aéreas adquiridas pelos consumidores, foram contratadas por meio da empresa recorrente, sendo, portanto, evidente sua responsabilidade pela execução da viagem, ainda que esta tenha sido realizada em regime de “
code share
” por companhia aérea diversa.

Além disso, a relação jurídica ora discutida é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), visto que o polo ativo se enquadra como consumidor e o polo passivo, como fornecedor de serviços, nos moldes dos arts. 2° e 3° do CDC.

Frisa-se, também, que a responsabilidade da empresa aérea é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento (arts. 6º, VI, e 14 do CDC), sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

Analisando os autos e as provas constantes dos autos, constata-se que o polo ativo enfrentou atraso de voo superior a 8 (oito) horas em relação ao voo originalmente contratado. Além disso, restou evidenciado que a empresa não forneceu amparo material integral, nos moldes legalmente determinados, o que agravou os transtornos experimentados.

Nos termos do art. 14 da Resolução nº 141/2010 da ANAC, em casos de atraso superior a 4 (quatro) horas, como no presente caso, é dever da companhia aérea assegurar ao passageiro a devida assistência material, consistente em hospedagem, alimentação e transporte, conforme o tempo de espera e as necessidades decorrentes da situação. A omissão da recorrente nesse aspecto configura falha na prestação do serviço, ensejando sua responsabilização nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito a receber assistência material.

§ 1º A assistência material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais como ligação telefônica, acesso a internet ou outros;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;

III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem.

Destaco, ainda, que o atraso injustificado de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência pátria quanto à responsabilidade civil decorrente de atrasos e cancelamentos de voo, especialmente quando ausente a adequada assistência material:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014).

Por conseguinte, entendo que a conduta da recorrente ocasionou aos consumidores evidente transtorno que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano. O prolongado atraso no voo, somado à ausência de qualquer suporte material por parte das companhias envolvidas, configura violação aos direitos da personalidade, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.

Não bastasse o dissabor suportado com o atraso de voo injustificado, como narrado nos autos, tal situação foi agravada pela cobrança indevida de nova acomodação das malas – anteriormente despachadas – em um dos voos em que os recorridos foram reacomodados, além do extravio de uma das malas dos recorridos, o que intensificou os prejuízos materiais e emocionais, revelando falha grave na prestação do serviço contratado.

Dito isso, comungo do entendimento sentencial quanto à condenação da recorrente em indenizar o polo ativo quanto aos prejuízos materiais suportados.

No que se refere ao dano moral referente ao extravio de bagagem, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui entendimento consolidado no sentido de que o simples extravio já é suficiente para ensejar o dever de indenizar por danos morais, conforme se observa:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PREVALÊNCIA DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS SOBRE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS. ITENS COMPATÍVEIS COM A VIAGEM E A CONDIÇÃO SOCIAL. DANO MATERIAL LIMITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no julgamento do RE 766.618/SP em sede de repercussão geral que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Não é razoável exigir a juntada pelo passageiro das notas fiscais de todos os seus pertences, presumindo-se válida sua declaração sobre o conteúdo existente na bagagem quando proporcional à condição econômica do agente e compatível com as circunstâncias do caso concreto.
3. Nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização
. 4. Valor dos danos materiais limitados ao previsto no artigo 22 do Decreto nº 5.910/2006. 5. Danos morais mantidos em R$7.000,00 (sete mil reais) em favor de cada recorrido, pois a perda da bagagem não configura mero aborrecimento. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 7. Danos materiais reduzidos. (TJES; Apl XXXXX-57.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 20/02/2018; DJES 26/03/2018).

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos: “
A falha na prestação do serviço é manifesta. O cancelamento do voo e o significativo atraso na chegada ao destino final configuram o descumprimento contratual por parte da ré, que não cumpriu a obrigação de resultado a que se comprometeu.
”.

No tocante ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o quantum indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), quantia que não se revela excessiva, à luz da extensão dos danos suportados pelas recorridas, do caráter pedagógico da medida frente à conduta da parte recorrente, bem como da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Assim, não se verifica qualquer desproporcionalidade que justifique a revisão do montante arbitrado, motivo pelo qual deve ser mantida a indenização por danos morais nos moldes fixados na sentença, em conformidade com o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)